Tribunal: TJPA
Processo: 0801393-86.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801393-86.2021.8.14.0401

APELANTE: AILSON DO ESPIRITO SANTO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ARTIGO 306 DA LEI Nº 9.506/97)

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. NÃO ACOLHIMENTO.
É CEDIÇO QUE O CRIME DO ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO, É DE PERIGO ABSTRATO. PORTANTO, CONFIGURA-SE PELA SIMPLES CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB O EFEITO DE ÁLCOOL, INDEPENDENTEMENTE DE A CONDUTA DO MOTORISTA OFERECER RISCO EFETIVO PARA OS DEMAIS USUÁRIOS DA VIA PÚBLICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS EM RAZÃO DO TESTE DE ETILÔMETRO QUE ACUSOU O TEOR DE 0,63 MILIGRAMAS DE ÁLCOOL POR LITRO DE SANGUE, BEM ACIMA DO PERMITIDO, BEM COMO PELO TESTEMUNHO DOS POLICIAIS E PELA CONFISSÃO DO APELANTE.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro
de dois mil e vinte e quatro
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 19 de fevereiro
de 20
24
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará
,
em favor de
AILSON DO ESPÍRITO SANTO,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de 09 (nove) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 306,
caput
, da Lei 9.503/97,
substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja: prestação de serviços à comunidade.

Narrou a denúncia (ID 15857831), que no dia 06 de fevereiro de 2021, por volta das 03h30min, Policiais Militares realizavam ronda pela Av. Fernando Guilhon, Bairro do Jurunas, quando avistaram o acusado AILSON DO ESPÍRITO SANTO dirigindo seu veículo automotor Eco Sport, Placa QDG 7963, ingerindo bebida alcóolica.

Na ocasião, os agentes deram voz de parada ao denunciado, porém, este acelerou o veículo, sendo possível alcançá-lo mais a diante, e determinado que descesse do carro. No interior do automóvel, foi encontrada a lata de cerveja com a qual fora avistado, tendo alegado que, de fato, havia bebido e estava indo ao supermercado comprar mais cerveja.

O acusado foi submetido ao teste do etilômetro e foi constatado 0,62 mg de álcool por litro de sangue.

Em razão de tais fatos e, estando comprovada a autoria e materialidade do delito, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incurso na prática prevista no art.

306 da Lei nº 9.503/97.

Em ID 15857832, recebida a denúncia em 18/03/2021;

Em ID 15857842, resposta à acusação;

Em ID 15857853, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 16/02/2022;

Memoriais finais do
Parquet
em ID 15857861;

Alegações finais da defesa em ID 15857872;

Na
sentença
(ID 15857873), o Magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o pra apelante AILSON ESPÍRITO SANTOS, nas penalidades do art. 306 da Lei 9503/97.

Em
razões recursais
(ID 15857882), a defesa requereu a reforma da sentença e consequentemente a absolvição do réu, alegando a insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, Incisos I, V e VII do Código de Processo Penal.

Em
sede de

contrarrazões
(15857885), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 16638523), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Adianto que
não

merece acolhida a irresignação formulada, colimando absolvição por insuficiência probatória
,
tendo em vista que as provas contidas nos autos são seguras e harmônicas a respaldar a condenação do acusado, pois esclarecem a dinâmica dos fatos e revelam a atuação do apelante, como passo a demonstrar.

A materialidade e autoria do crime restam devidamente comprovadas através dos autos do IPL, juntado em ID 15857764, bem como pelo
teste de etilômetro que acusa o teor de 0,62 miligramas de álcool por litro de sangue.

Sob o ângulo da
autoria
delitiva, as provas estão consubstanciadas no conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente nos relatos coesos e uníssonos dos policiais, e pela confissão do acusado em Juízo.

Ouvido em juízo, o policial militar
MIZAEL FERREIRA NUNES
narrou em Juízo:

“Que, durante as rondas, o acusado passou em sentido contrário à viatura e, como o vidro dele estava aberto, viu que ele estava com uma latinha de cerveja na mão. Que fizeram abordagem do acusado e confirmaram o fato. Que o acusado confessou que estava ingerindo bebida alcoólica. Que conduziram o acusado para a delegacia. Que o exame apontou que ele havia ingerido bebida alcoólica (...)”

Em juízo,

o

Policial Militar

CARLOS JORGE DO VALE MENDES
relatou:

“Que foi dada a ordem de parada ao acusado, mas ele acelerou o veículo, como se estivesse fugindo. Que conseguiram abordar o acusado. Que tinha uma lata de cerveja dentro do carro. Que o acusado foi levado para a delegacia (...)”

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do material probatório da lide, entenderam comprovadas a autoria e a materialidade delitiva. Para que fosse possível a análise da pretensão absolutória, seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos, o que não se admite na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária. 2. O pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação implica no reexame aprofundado de todo o acervo fático- probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus ( AgRg no HC n. 650.949/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/10/2021). 3. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. ( AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 716902 SP 2022/0001609-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2022)

O acusado
AILSON DO ESPÍRITO SANTO SILVA
(ID. 15857873), em juízo, confessou que estava dirigindo alcoolizado na data da abordagem.

É cediço pela jurisprudência pátria que o crime do artigo 306 do Código de Trânsito, é de perigo abstrato. Portanto, configura-se o crime pela simples condução de veículo automotor sob o efeito de álcool, independentemente de a conduta do motorista oferecer risco efetivo para os demais usuários da via pública ou de
comprovação da modificação da capacidade motora do Agente
.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A inversão do julgado não demanda reexame do acervo fático-probatório que instrui o caderno processual, mas, tão somente, a correta exegese da legislação que rege a matéria e, portanto, não incide, na hipótese, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2.
A jurisprudência sedimentada desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que é de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta; e de que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, não há exigência quanto a estar
comprovada a modificação da capacidade motora do Agente
. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora
. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1829045 GO 2021/0034610-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 17/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2021) (GRIFEI)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E HOMICÍDIO CULPOSO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

II -
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "O crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato.

Sendo assim, a ocorrência de perigo concreto, causado pela conduta do agente, não é elemento inerente ao tipo penal, e autoriza a negativação da culpabilidade e o aumento da pena-base. Precedentes da Quinta e da Sexta Turma desta Corte Superior" (AgRg no REsp n. 1.895.296/PR, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 16/12/2021).
III – (...). (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.829.808/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe 28/6/2022)" (AgRg no AREsp n. 2.144.230/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 19/9/2022).

Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.741.148/SE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.) (GRIFEI)

Ademais, as provas colacionadas aos autos são incontestes, confirmando que o apelante dirigia seu carro sob elevada quantidade de álcool, conforme teste de etilômetro realizado, bem como pelo próprio estado flagrancial em que este foi encontrado.

Dessa forma, não acolho a tese defensiva ora em análise.

Diante do exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É como voto
.

Belém/PA, 19 de
fevereiro
de 20
24
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/02/2024